Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-73.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004077-73.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUNIO DA SILVA ANDRADE - CPF: 020.541.131-23 (RECORRENTE), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004077-73.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Cáceres/MT

Recorrente(s):

Junio Da Silva Andrade

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR FALTA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. ATO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 39, § 3.º, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir, no entanto qualquer eliminação de candidato deve apresentar a correspondente fundamentação, uma vez que tanto os atos judiciais quanto os atos administrativos devem ser motivados.

A eliminação do Recorrente na fase de investigação social por não ser “portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”, sem justificar os motivos de tal conclusão, se mostra indevida.

Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.

Recurso provido.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou que
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que sua eliminação decorreu das normas previstas no edital.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não fez a costumeira justiça, uma vez que sua eliminação do certame foi ilegal. Alegou que o ato que o eliminou não possui qualquer motivação, bem como que foi eliminado por supostamente não ser detentor de idoneidade moral e por não manter conduta irrepreensível sem qualquer fundamentação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de declarar a nulidade, por ausência de motivação e violação ao princípio da presunção de inocência, do ato administrativo que o eliminou da quinta fase do certame regido pelo Edital de Abertura nº 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, determinando-se a sua convocação para que proceda às fases seguintes do concurso público, na forma do edital.

O Estado, em contrarrazões alega que é inconteste que a eliminação do autor encontra respaldo no artigo 11, VIII, da Lei Complementar nº 231/2005, bem como na Lei Complementar nº 408/2010, que dispõe sobre a possibilidade de reprovação na fase de investigação social, bem como o Edital do concurso. Requer a manutenção da sentença.

O artigo 39, § 3.º, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir, no entanto qualquer eliminação de candidato deve apresentar a correspondente fundamentação, uma vez que tanto os atos judiciais quanto os atos administrativos devem ser motivados.

No caso dos autos a parte promovente, ora Recorrente, não fora recomendado a prosseguir no certame, sendo eliminado, porque não seria “portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”. Todavia, tal motivação é insuficiente ou inadequada ao propósito.

Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.

Em contestação, verifico que o Estado alega que conforme se constata dos documentos juntados com a inicial, verificou-se que o juízo de inabilitação do autor fundou-se na constatação da existência de inquérito policial (proc. 7780-44.2010.811.0006, cód. 102683) por agressão física da ex-companheira, detenção por estar em local impróprio, além de inscrição no SPC/SERASA.

Neste contexto, impõe-se registrar que, ainda que seja esse o motivo da eliminação – o que não está devidamente expresso em decisão fundamentada –, o Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que a existência de inquérito ou ação penal, sem pena condenatória transitada em julgado, não autoriza a exclusão de candidato de certame público, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO. I - Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (RE 559135 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-06 PP-01131)

Em igual rumo é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato da carreira policial. 2. Consoante precedentes do STJ, a mera instauração de inquérito policial ou a existência de decisão em ação penal sem trânsito em julgado não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a eliminação do candidato do certame. No caso, as faltas cometidas pelo recorrido não são sequer penalmente tipificadas. Referem-se ao descumprimento de normas regulamentares de procedimento, na esfera de suas atribuições de policial voluntário temporário. 3. É dever do Judiciário apreciar a proporcionalidade entre a infração supostamente cometida e a pena aplicada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.159 - AC (2009/0053543-9). RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. JULGADO EM 08/05/2014. PUBLICADO EM 14/05/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL ARQUIVADA E DE PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014). Precedentes. 2. Na hipótese, os ora agravados foram excluídos de certame público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que, em obediência à estrita ordem classificatória, não pode a administração deixar de nomear candidato que teve êxito em todas as fases do concurso público, por responder a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 25.257/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)

Ora, não sendo autorizada a exclusão de candidato nem mesmo diante de sentença sem trânsito em julgado, como regra, quando menos se admitirá a exclusão do candidato com base em um Inquérito Policial, que foi arquivado. Esse fundamento não se presta à eliminação do candidato, de modo que imperiosa a procedência da demanda com a consequente anulação do ato administrativo de exclusão, pois há nos autos prova de que inexiste qualquer condenação em desfavor da parte Recorrente.

Nesse sentido, também já se manifestou esta E. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DO CORPO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO - CAUSA DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Extrai-se da inicial que o Recorrente foi aprovado em todas as fases do concurso para o cargo de soldado do Corpo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porém, obteve resultado “Não Recomendado” quando da fase de investigação social.

A banca examinadora, bem como, o Estado de Mato Grosso, não apresentaram fundamentos para a eliminação do candidato na fase de investigação social, ferindo seus direitos constitucionais, acarretando cerceamento de defesa.

Assim, deve ser o Autor reinserido ao certame, observando-se que o mesmo já havia sido nomeado e empossado.

Recurso conhecido e provido.

(Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. Recurso Inominado nº. 0505455-15.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 14/09/2017).

Por tais argumento, necessária a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
e
DOU-LHE PROVIMENTO para DECLARAR
nulo o resultado da 5.ª fase do concurso, consistente na investigação funcional e documental, que considerou o Recorrente “não recomendado”, devendo haver o prosseguimento do certame nas demais fases.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021